Tribunal: TJSP
Processo: 2245386-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2245386-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PLÍNIO DI GIAIMO CUNHA, é embargado FUNDAÇÃO VISCONDE
DE PORTO SEGURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245386-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23550 – SP - FAP
2
Voto no 23550
Embargos de Declaração no 2245386-40.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Plínio Di Giaimo Cunha
Embargada: Fundação Visconde de Porto Seguro
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargante que não
aponta nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, mas
busca, na realidade, rediscussão dos motivos concernentes
ao não reconhecimento da ocorrência da prescrição
intercorrente, o que foi devidamente reconhecido no julgado
embargado - Matéria devolvida para reexame recebeu
regular enfrentamento - Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Embargos declaratórios deduzidos em face do v.
acórdão de fls. 224/227 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo ora embargante e manteve a r. decisão agravada, que
rejeitou a exceção de pré-executividade e não reconheceu a ocorrência de prescrição
intercorrente.
Diz o recorrente que os embargos têm por finalidade
obter esclarecimento e prequestionamento. Para tanto, sustenta omissão no tocante à
prescrição e alega afronta aos artigos 206 e 219 do Código Civil. Assevera que
demonstrou detidamente a desídia da embargada e aduz que o julgado atacado carece
de fundamentação, invocando os preceitos ínsitos nos artigos 11 e 489, § 1o, incisos
IV e VI, do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
Os embargos declaratórios não prosperam
Como é cediço, cabe o recurso de embargos de
declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
tocante a ponto sobre o qual devia haver pronunciamento, nos termos do artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
No caso, verifica-se que o embargante não aponta
nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, notadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245386-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23550 – SP - FAP
3
porque ele busca, na realidade, rediscussão dos motivos concernentes ao não
reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, o que foi devidamente
reconhecido no julgado embargado.
Com efeito, tem-se que o julgado atacado transmite de
modo claro e inequívoco os motivos que embasaram o decisum, cuja leitura atenta
evidencia que todas as questões foram apreciadas à exaustão pela Turma Julgadora
que, aliás, indicou fundamentos suficientes, cuja ementa está assim redigida:
“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais - Insurgência do devedor contra decisão que não
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e rejeitou exceção de pré-
executividade - Descabimento - Desídia da parte em dar andamento ao processo não
configurada - Morosidade no andamento processual que não pode ser considerada em
prejuízo do exequente - Decisão mantida - Recurso desprovido” (fl. 225).
Ora, são incabíveis embargos de declaração utilizados
com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo julgador (cf. RTJ 164/793).
Frise-se, como consta da fundamentação do julgado, há
pronunciamento expresso a respeito da interpretação do direito que melhor espelha a
hipótese em exame. A matéria devolvida para reexame recebeu regular
enfrentamento, sendo pertinente consignar o decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp. 739-RJ-EDcl., Rel. Min. Athos Carneiro, verbis:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta,
responder questionários postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto
nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto sim,
esclarecimentos sobre sua situação futura..." E continua, “é certo que o julgador não
se vê obrigado a examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese jurídica
sustentada pelas partes, sendo suficiente que a decisão prolatada seja revestida da
necessária fundamentação, o que no caso foi sobejamente atendido" (RSTJ 182/83).
De outra parte, é de bom alvitre se ponderar aqui com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245386-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23550 – SP - FAP
4
Desembargador Machado de Araújo: “Nem sempre usará o acórdão as expressões
que a parte desejaria fossem utilizadas, nem sequer fará uso dos argumentos
pretendidos, e sequer se poderia compelir seu relator a proferir o voto como faz o
perito, por meio de respostas a quesitos. A complexidade do ato de julgar é bem
maior' (RJTJESP, Ed. Lex, vol. 97/373). O Juiz, sustentam os doutos, 'não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão (Lopes da Costa, "in", RF, vol. 126/127),
pois não há nem pode haver modelo para a fundamentação da sentença. Basta que
diga o suficiente para eliminar da decisão as marcas e aparências do arbítrio,
desvelando ao mesmo tempo, ponto de referência para o recurso que as partes
queiram manifestar” (Orozimbo Nonato, in RF, vol. 133/417).
Por fim, no tocante ao prequestionamento suscitado
pelo embargante, não se vislumbra qualquer ofensa a nenhum dos preceitos
normativos apontados, além do que não se pode olvidar o entendimento assentado de
que o decisum deve fundamentalmente solucionar a matéria controvertida, sendo
despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI
no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e RE no 128.519-2-DF,
Pleno, rel. Min. Marco Aurélio).
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA

Relator